Tribunal: STF
Processo: AI 601009
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo. 
   Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Telefonia 
   celular. Serviço de habilitação. Natureza acessória da operação. 
   Atividade-meio. Não incidência. Decreto-lei nº 406, de 1968. 
   Taxatividade. Controvérsia infraconstitucional. Precedentes. 
   Agravo regimental improvido.  Não se admite recurso que verse 
   questões infraconstitucionais sobre as hipóteses de incidência do
   ISSQN.